Tribunal: TJPA
Processo: 0001682-97.2019.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001682-97.2019.8.14.0053

RECORRENTE: JOAO REINALDO ALVES CARNEIRO FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATO DE ATEAR FOGO SOBRE A VÍTIMA. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE ATENUANTES NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO REINALDO ALVES CARNEIRO contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, consistente em ter lançado gasolina e ateado fogo contra LUIZ LOBO DOS SANTOS, após ser impedido de ingressar em estabelecimento comercial por estar sem camisa e embriagado. A defesa alega ausência de dolo homicida e requer impronúncia, desclassificação para lesão corporal, afastamento das qualificadoras e reconhecimento de atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para justificar a pronúncia; (ii) definir se é possível a desclassificação da imputação para lesão corporal; (iii) avaliar a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) estabelecer se é cabível a análise de atenuantes na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem apreciação de mérito.

4.

A materialidade está comprovada pelo laudo pericial que atesta queimaduras de 2º grau e risco de vida, corroborado por depoimentos testemunhais e da própria vítima.

5.

Os indícios de autoria são extraídos de prova oral colhida sob contraditório, em especial o depoimento do proprietário do bar e da vítima, além da confissão parcial do réu, que admitiu ter lançado gasolina e ateado fogo no local.

6.

A conduta de lançar combustível e atear fogo contra pessoa revela, ao menos, dolo eventual, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal na ausência de prova inequívoca da inexistência de animus necandi.

7.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando há indícios mínimos de ataque surpresa ou por trás, sendo o afastamento da qualificadora incabível na fase de pronúncia, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

8.

A alegação de atenuantes e a invocação do princípio da intervenção mínima não comportam análise na pronúncia, por exigirem exame aprofundado de mérito e contexto subjetivo, próprios da fase de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, independentemente da certeza sobre a intenção homicida.

2.

A desclassificação da imputação para lesão corporal é incabível na fase de pronúncia quando a dinâmica dos fatos aponta para possível dolo eventual.

3.

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há elementos indiciários mínimos.

4.

Atenuantes e princípios penais como a intervenção mínima não são passíveis de análise na decisão de pronúncia, devendo ser examinados pelo Tribunal do Júri, após o julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, § 2º, III e IV, art. 14, II e art. 65, III, “c” e “d”; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO REINALDO ALVES CARNEIRO, contra a decisão de pronúncia (ID 28353604) proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra LUIZ LOBO DOS SANTOS.

Consta na denúncia (ID 28353466) que, em 02 de fevereiro de 2019, no Bar Caetano, localizado na Comarca de São Felix do Xingu, o denunciado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria lançado gasolina e ateado fogo em Luiz Lobo dos Santos, causando-lhe queimaduras de 2º grau, após ter sido impedido de adentrar no local por estar sem camisa e em visível estado de embriaguez.

O exame de corpo de delito (ID 28353409, p. 1) atestou queimaduras de 2º grau em tronco e membro superior direito, resultando perigo de vida.

A defesa apresentou memoriais (ID 28353592), arguindo ausência de dolo homicida e requerendo a impronúncia (art. 414 do CPPB), desclassificação para lesão corporal (art. 129 do CPB), afastamento das qualificadoras, aplicação de atenuantes e reconhecimento do princípio da intervenção mínima.

O Ministério Público apresentou alegações finais pela pronúncia, acolhida pelo Juízo de origem na sentença de ID 28353604.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, reiterando as teses de ausência de animus necandi, desclassificação, e afastamento da qualificadora.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 28353610), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria e dolo homicida.

Por fim, a Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30666971), manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em seus exatos termos.

É o Breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 51738067), que atesta queimaduras de 2º grau e risco de vida, e pelos depoimentos harmônicos das testemunhas e da vítima.

No tocante a autoria, encontra-se devidamente amparada no conjunto harmônico e coerente de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente no depoimento firme e circunstanciado da testemunha ocular RAIMUNDO CAETANO BORBA DE ARAÚJO, proprietário do estabelecimento onde ocorreram os fatos, o qual descreveu, de forma precisa e isenta, que o acusado JOÃO REINALDO ALVES CARNEIRO, após ser impedido de ingressar no local por estar sem camisa e em visível estado de embriaguez, retornou cerca de vinte minutos depois, munido de uma garrafa contendo gasolina e um isqueiro, aproximando-se furtivamente pelas costas da vítima LUIZ LOBO DOS SANTOS, momento em que lançou o líquido inflamável e ateou fogo, atingindo o ofendido na região das costas e braço direito, provocando chamas de grande proporção, que, segundo o relato, chegaram a queimar as folhas de uma árvore próxima (ID 116284308).

A credibilidade do referido testemunho é reforçada pelo fato de que Raimundo Caetano não mantém qualquer animosidade ou vínculo pessoal com o acusado ou com a vítima, circunstância que lhe confere isenção e fidedignidade, sendo sua narrativa coerente, detalhada e compatível com a sequência lógica dos acontecimentos. Tal versão, ademais, encontra integral respaldo nas declarações prestadas pela própria vítima, que afirmou não ter visto o momento do ataque, por estar de costas, confirmando que foi surpreendido pelo jato de combustível e pelas chamas, circunstância que corrobora o modus operandi descrito pela testemunha e reforça a tese de surpresa e impossibilidade de defesa.

Ressalta-se, ainda, que o próprio acusado, em seu interrogatório judicial (ID 106343106), admitiu ter solicitado gasolina a um amigo e, em seguida, retornado ao local, declarando que “ia jogar a gasolina na portaria do bar”, e que, no instante em que o fazia, a vítima “entrou na frente”, sendo então atingida pelas chamas. Embora o réu busque afastar o dolo homicida, afirmando não ter tido intenção de matar, sua confissão parcial — reconhecendo ter manipulado combustível e ateado fogo em ambiente com pessoas — constitui prova robusta de sua conduta dolosa e consciente do risco concreto de produzir a morte da vítima, ainda que o resultado letal não tenha se concretizando por circunstâncias alheias à sua vontade, tal como consignado no art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Tais declarações, obtidas sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com as provas documentais e periciais produzidas nos autos, configurando lastro probatório mínimo apto a justificar a decisão de pronúncia.

Quanto a pretensão de desclassificação para o delito de lesão corporal, sob alegação de inexistência de dolo homicida, o pedido não merece acolhimento.

O
animus necandi
está evidenciado pela conduta do recorrente,
que após ser impedido de ingressar na festa, retornou cerca de 20 minutos depois, lançou combustível nas costas da vítima e ateou fogo, expondo-a a evidente risco de morte.

Como bem se analisa no caso em tela, não há prova inequívoca de que o agente pretendia apenas lesionar. Ao contrário, o ato de atear fogo em uma pessoa configura meio idôneo a provocar a morte, revelando intenção homicida ou, ao menos, assunção do risco do resultado letal.

A desclassificação, nessa fase, somente é admissível quando manifestamente demonstrada a inexistência de dolo homicida, o que não ocorre.
Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri
(art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88)
.

Ademais, no tocante à qualificadora do inciso
IV do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
essa foi corretamente mantida, uma vez que há elementos que indicam a existência de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Nesta esteira, as teses referentes a atenuantes
(art. 65, III, “c” e “d”, do CPB)
e à intervenção mínima do Direito Penal não comportam análise na fase de pronúncia. A decisão prevista no
art. 413 do CPP
B tem natureza processual e não comporta juízo de valor sobre atenuantes ou agravantes, temas próprios da dosimetria da pena após o julgamento do Júri.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias atenuantes e qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que a desqualificação do gravame e a atenuante devem ser deferidos nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora e nem conceder de forma inconteste a atenuante.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida ou entender pela concessão da atenuante, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada ou procedente quando constar nos autos de forma incontestável, o que não é o caso. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, junto com a análise da concessão da atenuante.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025